Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700030-17.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas contra o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Admito o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, a fim de evitar tumulto processual. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator